Tribunal: TJSP
Processo: 1029209-47.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Consumidor. Bancário. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de procedência.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. Atualização cadastral. Transgênero que adotou nome social. Verossimilhança na alegação do consumidor (CDC, art. 6o, VIII), no sentido de ter solicitado a atualização do seu cadastro. Dever da instituição financeira de manter a

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Consumidor. Bancário. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral. Sentença de procedência.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. Atualização cadastral. Transgênero que adotou nome social. Verossimilhança na alegação do consumidor (CDC, art. 6o, VIII), no sentido de ter solicitado a atualização do seu cadastro. Dever da instituição financeira de manter a atualização da base de dados interna, com replicação para o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). Exegese dos arts. 52, VII e VIII, 56 e 64 da Resolução BCB n.o 01/2020. Requerido que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tomou as providências necessárias. Responsabilidade inconteste (CDC, art. 14, 'caput). Não demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, III).

DANO MORAL. Ocorrência. Divulgação indevida do 'nome morto' a terceiro que caracteriza violação a direitos da personalidade. Precedentes desta c. Corte, inclusive desta c. Câmara. Valor fixado em R$5.000,00 que não comporta majoração. Demonstração de apenas duas transações bancárias na modalidade PIX, das quais consta o mesmo destinatário. Ausência de evidências de que a informação desatualizada tenha sido divulgada a inúmeras pessoas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração descabida. Causa de baixa complexidade que tramitou por temo exíguo. Fixação em 10% sobre o valor da condenação que se revela apropriada, à luz dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252) com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).

RECURSOS NÃO PROVIDOS.